Tribunal: CARF
Processo: 10580.726441/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726441/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.677 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
RODRIGUES E VASCONCELOS ADVOGADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.850, da 28a Turma da
DRJ08, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 3093621, de 31 de agosto de
2018, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, face
à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente em síntese, afirma
que os débitos foram quitados.
Segundo a DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726441/2018-42
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726441/2018-42

Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o débito original
constante no Debcad no 14.150.595-8 era de R$ 11.944,96, restando, após o prazo para
regularização das pendências, um saldo de R$ 167,56 não regularizado.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil constata-se
que o débito foi baixado em liquidação em 26/10/2018, mediante a emissão de guia
para pagamento com mesma data.
O artigo 4o do ADE impugnado contém a seguinte determinação:
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da
data de ciência, a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a
possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura
identificadas, conforme disposto no §2o do art. 31 da Lei Complementar n9 123, de
2006, e §1o do art. 84 da Resolução CGSN n9 140, de 2018.
Cita ainda o inciso IV, ao art. 17 e o art. 31, da Lei Complementar – LC 123/2006
para concluir que:
Considerando que a ciência do ADE ao contribuinte se deu em 19/09/2018 (fls.
61), o prazo de 30 dias findou-se em 19/10/2018. Dessa forma, a regularização
realizada em 26/10/2018 é intempestiva.
Cientificada em 18/11/2020 (fl.69), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) na mesma data (fl. 71).
Em seu RV, a recorrente alega ocorrer o efeito suspensivo enquanto pendente o
julgamento, com base no art. 33, do Decreto 70.235/72 e no 39, da LC 123/2006.
Alega o princípio da Verdade Material e cita extensa doutrina a respeito. Aduz
que cabe ao Fisco a busca por esta verdade e cita jurisprudência deste CARF, nesta linha.
Reafirma ter efetuado todos os recolhimentos antes da emissão do ADE e que o
recolhimento efetuado em 26/10/2018, sequer era devido.
A seguir, afirma que, se fosse devido, o valor é irrisório e que:
Nessa toada, é importantíssimo frisar, mais uma vez, que o valor do suposto
débito pago a destempo pelo Recorrente e que motivou a sua exclusão do Simples
Nacional foi no montante irrisório de R$ 167,56 (CENTO E SESSENTA E SETE
REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ou sela, nos termos da legislação em
vigor não seria objeto de inscrição na Dívida Ativa e, tampouco, de execução fiscal!
Ressalte-se, inclusive, que sob a perspectiva penal, tais limites estabelecidos na
lei ordinária n° 10.522/02 e Portaria MF n° 75, de 22 de março de 2012 vêm sendo
utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça para
reconhecimento de aticipidade de conduta e trancamento da ação penal.
...
Feita tal ponderação, torna-se imperioso destacar a constitucionalidade art. 17,
V, da Lei Complementar n°123/2006, o qual determina a exclusão de empresa do
Simples Nacional que possua débito com o INSS, ou com as Fazenda Públicas
Federal. Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa já foi
reconhecida pelos Supremo Tribunal Federal através do RE 627543.
Entretanto, a constitucionalidade da previsão normativa não afasta o juízo de
proporcionalidade que deve lastrear os atos administrativos em geral, com o fim
precípuo de evitar que situações de pouca significância ou impacto no sistema
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726441/2018-42

tributário sejam tratadas da mesma forma que aquelas motivadoras de danos
relevantes ao erário.
Cita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante a Lei 9.874/99
e cita mais doutrina e o art. 179, da Constituição Federal – CF e mais jurisprudência judicial em
relação aos princípios retro e conclui:
Logo, não há dúvidas de que a reforma do acórdão 108-003.850 é medida que
se impõe para a observância estrita dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
de verdade material, pilares do ordenamento jurídico em vigor!
III. PEDIDO
À luz dos argumentos expostos, o Recorrente requer o provimento do presente
Recurso Voluntário e, assim, a reforma a decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade para declarar a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR n° 3093621, de 31 de agosto de 2018 que determinou a exclusão
do Recorrente do Simples Nacional com efeitos a partir do ano calendário de 2019 e,
assim, garantir a reinclusão/manutenção do Recorrente no referido programa, sem
qualquer interrupção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, não cabe a alegação de nulidade do ADE, como a recorrente alega
em seu pedido. Despõe o art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nenhuma das situações acima está presente no caso e sequer foi alegada. Portanto,
sem base o pedido da recorrente.
Quanto a princípios constitucionais alegados, temos a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, o próprio Decreto 70.235/72, no art. 26A determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto ao efeito suspensivo, este lhe é concedido tanto pela legislação, citada pela
recorrente, quanto pelo art. 83, parágrafo 3o, da Resolução CGSN 140/2018
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726441/2018-42

§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)

A DRJ foi bastante clara em relação à exclusão da recorrente. Restou o débito no
valor de R$167,56, consoante os sistemas da Receita Federal (FL.60), que foi quitado somente
em 26/10/2018, após o prazo previsto para a regularização, o qual findou-se em 19/10/2018.
Afirma que o valor não era devido, mas, que efetuou, assim, mesmo o recolhimento do valor
indevido, sem, entretanto, trazer a prova cabal de que o valor do débito, de fato, não existia,
apenas afirmou ter efetuado os recolhimentos, como já o fizera em sua MI.
Quanto à alegação de ser irrisório o valor do débito, ressalto que não há esta
previsão na legislação, conforme se verifica do texto legal, artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, em não havendo a regularização de seus débitos, no prazo legal, correta a
exclusão da recorrente do regime.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original